Tribunal: TJDFT
Processo: 0002577-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002577-60.2016.8.07.0020 RECORRENTES: ERIC GUSTAVO GOMES ROSSET, LEILA VILLAS BOAS ROSSET RECORRIDOS: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL EDIFICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 970. 1. A repetição, nas razões do recurso, dos fundamentos da petição inicial, não tipifica nulidade por ausência de impugnação específica. 2. O atraso na entrega de imóvel gera dever de indenização por lucros cessantes em valor equivalente ao preço estimado da locação mensal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, porque conferiu validade à previsão normativa que dispõe data indeterminada para o cumprimento da obrigação, mediante vinculação da entrega do imóvel à data incerta da averbação do habite-se; b) artigos 6o, inciso VI, do CDC e 402 do Código Civil, ao fixar a data da citação como termo final para incidência dos lucros cessantes, de modo que deixou de reparar integralmente os danos experimentados pelos consumidores. Requerem que os lucros cessantes incidam até a data de prolação da sentença, diante da natureza desconstitutiva da decisão que decreta a rescisão contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023